Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Gratuidade de justiça deferida em sede recursal. Eficácia ex nunc. Cessão de quotas sociais não averbada. Legitimidade passiva mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a relação de consumo, declarou rescindido contrato de prestação de serviços de buffet não executado, condenou os réus à restituição dos valores pagos, à multa contratual e à indenização por danos morais, e afastou a ilegitimidade passiva do corréu apontado como sócio administrador nos registros oficiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se (i) é cabível o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal; e (ii) a cessão integral de quotas sociais não averbada afasta a legitimidade passiva do sócio indicado nos cadastros oficiais à época da contratação.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe análise da situação econômica global da parte, admitida a consideração de elementos que indiquem comprometimento da renda disponível. Ressalva-se que o deferimento da gratuidade de justiça não alcança as despesas e encargos processuais pretéritos, uma vez que possui eficácia ex nunc.
4. A cessão de quotas sociais somente produz efeitos em relação a terceiros após a averbação da alteração contratual na Junta Comercial. Enquanto não promovido o registro, permanece a legitimidade passiva do sócio que figura formalmente nos registros oficiais, sendo inoponíveis a terceiros os ajustes societários internos não publicizados, à luz da legislação civil e da orientação do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 85, § 11; CC, arts. 1.003, parágrafo único; 1.057, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.750/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/7/2024.